Tribunal: TJES
Processo: 0000271-03.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000271-03.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI KALLOTT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART.
129, §
2
º,
INCISO IV,
CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A LESÃO PERMANENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Evidenciada a deformidade permanente causada no ofendido, resta configurado o crime do artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, de modo a ser incabível a desclassificação para lesão corporal simples pretendida pela defesa.
2. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo mácula a ser corrigida na primeira fase da dosimetria.
3. Quanto ao patamar de aumento para cada circunstância judicial desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria, entende-se que “
tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
” (STJ; AgRg-HC 788.363; Proc. 2022/0382391-1; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/04/2023).
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
V
anderlei Kallot
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares às fls. 310/312.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v,
in verbis
:

“[...] Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 15/01/2011, por volta das 04:00h, na localidade de Córrego São Sebastião, distrito de São Rafael, zona rural de Linhares/ES, o ora denunciado, agindo com
animus necandi
, desferiu vários golpes de arma branca (faca) contra a vítima, ferindo-a, somente não consumando o assassinato por circunstâncias alheias à vontade do réu, dada a interferência de vizinho que impediu o acusado de prosseguir na execução e socorreu a vítima.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que a prática delitiva foi motivada por uma discussão entre a vítima e o acusado ocorrida horas antes dos fatos, devido a ciúmes do réu com relação a sua esposa.

Verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo acusado, de madrugada, desarmada, quando conversavam, dentro da casa da vítima, quando foi golpeada de inopino diversas vezes. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, o magistrado
a quo
desclassificou a conduta praticada pelo acusado, e condenou o réu nas sanções do
artigo 129, §
2
º,
inciso
IV,
do Código Penal
, à pena de
0
4 (quatro) anos e 05

(
cinco
)
meses
de reclusão
, em regime de cumprimento de pena inicialmente semiaberto.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 318/323 dos autos físicos, a Defensoria Pública requer a desclassificação do crime do artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, para a conduta delituosa de lesão corporal leve, prevista no artigo 129, §1°, do Código Penal. Ademais, postula o redimensionamento da pena-base, a fim de que seja aplicado o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal considerada desfavorável ao réu.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença.

Pois bem. A
defesa requer
a desclassificação da conduta disposta no
artigo 129, §
2°, inciso IV,
do Código Penal, para aquela prevista no artigo 129,

capu
t,

do mesmo Código
,
que diz respeito ao crime de lesão corporal leve.

Assim, vislumbra-se que o cerne da questão é firmar se a conduta do apelante ocasionou em lesão
de natureza
gravíssima
ou leve
na vítima.

Pois bem. O
artigo 129 do Código Penal prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na
vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo
(
animus laedendi ou nocendi
).

Especificamente quanto a
o
inciso IV do
§2º
do artigo 129
do Código Penal,
sabe-se que
dispõe a respeito do crime de lesão corporal que resulta em
deformidade permanente
.

A
cerca
da deformidade permanente, conforme dissertam Salim e Azevedo, “
é a alteração duradoura de parte do corpo. Predomina que deve haver um dano estético irreparável, visível (não precisa ser no rosto) e capaz de causar transtorno ou impressão vexatória
” (Direito Penal: Parte Especial – Dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, 2019, p. 95).

Nesses termos, colaciono jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça trazendo definição
na mesma perspectiva. C
onfira-se:

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCESSÃO DE OFÍCIO, TODAVIA, QUE SE IMPÕE. PENAL. LESÃO CORPORAL. ART, 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. DEFORMIDADE PERMANENTE. RESTRIÇÃO ÀS LESÕES FÍSICAS. DANO ESTÉTICO.
[...]

2. Pratica o tipo penal fundamental da lesão corporal aquele que ofende a integridade corporal ou a saúde física ou mental de outrem. Contudo, conforme entendimento firmado por ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça,
a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal (deformidade permanente), deve representar lesão
e
stética de certa monta, capaz de causar desconforto a quem a vê ou ao seu portador, abrangendo, portanto, somente as condutas que resultam em lesão física.

[...]
6. Pedido não conhecido. Ordem de
habeas corpus
, todavia, concedida
ex officio
, para afastar a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a sanção penal.
(STJ; HC 689.921; Proc. 2021/0275439-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DO DEDO. DEBILIDADE PERMANENTE. RECAPITULAÇÃO DO CRIME D
E
LESÃO CORPORAL GRAVE PARA GRAVÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
3. Na jurisprudência,
A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico
.
[...].
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-AREsp 1.895.015; Proc. 2021/0161680-9; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/08/2021; DJE 20/08/2021)

Dito isso, especificamente no caso dos autos,
analisando minuciosamente o caderno processual, vislumbro que restou devidamente evidenciada a deformidade permanente
causada no ofendido
, haja vista que a facada desferida pelo réu ocasionou em “
lesão corto contusas em região clavicular direita com deformidade óssea local”
, conforme laudo à fl. 65 dos autos físicos, situação que obrigou
a vítima
ser submetid
a
à cirurgia,
resultando
em cicatriz
definitiva
na
região atingida
.

Nesses termos, o Laudo de Exame de Les
ão
Corpora
l
à fl. 96 é expresso no sentido de que a vítima “
apresenta uma cicatriz na região da clavícula direita, outra no primeiro e terceiro quirodáctilo da mão direita”
.

Outrossim, impera ressaltar que ao prestar declarações em juízo (mídia à fl.
304
),
o ofendido
enfatizou que em razão da facada
que
recebeu ele “
foi todo costurado”
, o que reforça que a ação delituosa do réu deixou deformidades definitivas no corpo
da vítima
, que decerto podem implicar em situação vexatória e constrangedora, especialmente considerando que as partes trabalhavam na mesma empresa.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em parecer ofertado no id. 4366170, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Ademais, deve-se ter em perspectiva que o prontuário médico, fl. 65, registrou que há evidências de lesões corto contusas na região clavicular direita com deformidade óssea local, região próxima do braço direito e terceiro quirodáctilo direito.

Assim, em que pese a defesa sustentar a ausência da deformidade na vítima, necessário reforçar que “deformar significa alterar a forma original. Configura-se a lesão gravíssima quando ocorre a modificação duradoura de uma parte do corpo humano da vítima. Salienta a doutrina, no entanto, estar essa qualificadora ligada à estética. Por isso, é posição majoritária a exigência de ser lesão visível, causadora de constrangimento ou vexame a vítima, e irreparável. [...]. (NUCCI, Código Penal comentado, 18ª Ed. fl. 823).

Portanto, sabe-se que a cicatriz é considerada como debilidade permanente, de modo a respaldar o comando sentencial.

[...] Nesse contexto, havendo dano de forma duradoura está caracterizada a deformidade permanente a que se refere o artigo 129, §2º, inciso IV, do

Código Penal.”.

Dessa forma,
incabível o acolhimento do pleito desclassificatório pretendido pela defesa
.

Prosseguindo, a defesa requer o redimensionamento da pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição, seja pelo afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade e consequências do crime, seja pela utilização da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

N
o caso em comento,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente
considerou desfavorável
ao réu
a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime
, sendo a pena
-base fixada em
0
5
(
cinco)
anos
e 03 (três) meses de reclusão
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
lesão corporal gravíssima
varia de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Diante disso, a defesa requer o afastamento das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime,
sustentando
que foram utilizados fundamentos inerentes ao crime para tanto.

Todavia,
analisando a fundamentação utilizada na sentença e as circunstâncias fáticas do caso, entendo que não merece reforma a primeira fase da dosimetria, considerando que
i)
a culpabilidade é acentuada em razão d
a facada ter sido desferida próxima ao pescoço da vítima
, local mais sensível e
que traz
maior risco de vida
ao ofendido
,
bem como
ii)

a
s consequências são desfavoráveis, considerando que,
conforme Laudo de Exame de Lesão Corporal à fl. 86, o réu ficou com cicatrizes em 03 (três) regiões diferentes do corpo.

De igual modo, quanto ao patamar de aumento para cada circunstância judicial desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria, coaduno com o entendimento de que “
considerando a ausência de critério legal,
a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal
, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
” (TJDF; APR 00047.37-48.2017.8.07.0012; Ac. 138.7286; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 18/11/2021; Publ. PJe 30/11/2021)

Dito isso,
in casu
, verifico que o MM. Juiz sentenciante utilizou
quantum
pouco acima do patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, de forma fundamentada, razão pela qual
não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
fixado na primeira etapa
.

Portanto, vislumbra-se que
o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo
mácula
a ser corrigid
a
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

P
ROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)